Tribunal: TJSP
Processo: 1011052-72.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Nota fiscal emitida em nome do filho da autora, que padecia de deficiência física, para obtenção de isenções fiscais. Contrato de crédito firmado com o Baco para o pagamento do preço que foi emitido em nome da autora. Divergência que impossibilitou a entrega da documentação e da posse

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Nota fiscal emitida em nome do filho da autora, que padecia de deficiência física, para obtenção de isenções fiscais. Contrato de crédito firmado com o Baco para o pagamento do preço que foi emitido em nome da autora. Divergência que impossibilitou a entrega da documentação e da posse do veículo à autora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO só da autora, que visa à anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pugnando no mérito pela reforma para o acolhimento do pedido inicial. EXAME: nulidade não configurada. Motivação concisa, fundamentada na prova produzida nos autos, que não implica nulidade da sentença. Julgador que não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos nos autos, bastando a explicação dos motivos norteadores do convencimento. Divergência entre as informações constantes na Nota Fiscal de compra e venda do bem e no contrato de crédito que impediram a entrega da documentação e da posse do veículo para a autora e, consequentemente, a regular utilização do automóvel. Ausência de falha por parte da vendedora, que se limitou a promover a venda com a isenção fiscal pleiteada pela autora. Banco que, por outro lado, ignorou que a nota fiscal foi emitida em nome de terceiro, concorrendo efetivamente para a ocorrência do dano. Responsabilidade civil bem configurada. Relação havida entre as partes que tem natureza de consumo e autoriza a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Banco que possuía a expertise necessária à conclusão do negócio, mas não alertou a consumidora do problema. Circunstâncias específicas do caso concreto que demonstram o padecimento moral indenizável. Indenização correspondente que comporta arbitramento em R$ 5.000,00, tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além da culpa concorrente da própria demandante. Impossibilidade de acolhimento do pedido de obrigação de fazer, notadamente considerando o falecimento do filho da autora. Dano material, consistente na diferença entre o valor do veículo com e sem a isenção fiscal, que deve ser reparado pelo Banco réu. Desembolso com Empresa terceirizada para a intermediação da compra que não pode ser exigido das demandadas, porque não constitui dano de ilícito perpetrado por elas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*